Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703803-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GENIA JANIA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos execução de honorários (Processo no. 0703586-29.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa no sistema PREVJUD. A decisão agravada se encontra no ID: Num. 223581001, da origem. Em suas razões recursais (ID: Num. 68490360), o agravante sustenta, em suma, que a utilização da ferramenta PREVJUD é possível e recomendada ao caso dos autos, haja vista que restaram infrutíferas todas as pesquisas realizadas na tentativa de localização e constrição de bens em nome do agravado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar e determinar ao Juízo de origem que proceda à realização de diligência junto ao sistema PREVJUD e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID: Num. 68490387). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I,in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, não vislumbro o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Com efeito, os sistemas informatizados do Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização e penhora de bens para satisfação da dívida, sem dela retirar o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. Desse modo, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal, bem como o envio de ofício ao INSS para que forneça informação acerca de vínculo empregatício ativo ou gozo de benefício previdenciário da parte executada, mas apenas como medida excepcional, especialmente quando há provas nos autos de que a parte recorrente, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora das executadas, sem, contudo, obter êxito. No que se refere ao uso do sistema PREVJUD, há julgados desta Corte de Justiça informando que o sistema é restrito às ações previdenciárias, entretanto, também há precedentes que entendem que o referido sistema é adequado para auxiliar na localização de fontes de rendimento do devedor em processos executivos. Vejamos: “Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. CONSULTA. PREVJUD. SISTEMA RESTRITO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CABIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD para localização de bens do devedor em execução de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se há possibilidade de utilização do sistema PREVJUD, para fins de pesquisa de bens penhoráveis. III. Razões de decidir 3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida. 4. Segundo precedentes desta Corte de Justiça, o sistema PREVJUD é restrito às ações previdenciárias, conforme se verifica de site do CNJ. 5. No caso, diante da impossibilidade técnica de consulta ao sistema PREVJUD, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a pesquisa solicitada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.” Tese de julgamento: O sistema PREVJUD é de uso restrito em ações previdenciárias, sendo vedada sua utilização para localização de bens em execuções de natureza distinta, como na execução de honorários advocatícios. _______________________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911947, 0721238-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 1889048, 0700729-42.2024.8.07.9000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 1892029, 0716779-80.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024.” (Acórdão 1954993, 0739751-44.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.) (Grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA A SISTEMAS. PREVJUD PARA INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova consulta aos sistemas PREVJUD e SISBAJUD, no âmbito de execução de título extrajudicial, com o objetivo de verificar a existência de vínculos empregatício e delocalizar bens do executado. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o sistema PREVJUD é adequado para a investigação de vínculos empregatícios e (ii) se é cabível a realização de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, considerando o decurso de mais de um ano desde as últimas buscas. 3. O sistema PREVJUD, embora desenhado para ações previdenciárias, permite a consulta a vínculos empregatícios e dados previdenciários registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), sendo adequado para auxiliar na localização de fontes de rendimento do devedor em processos executivos. 4. A modalidade de busca reiterada no SISBAJUD, com reiteração automática por 30 (trinta) dias, é cabível quando decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas e não há outros meios eficazes para a localização de bens do devedor. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1952051, 0743114-39.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) (Grifo nosso) Logo, em que pese a divergência jurisprudencial, há plausibilidade no pedido do recorrente. Contudo, não se evidencia, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de antecipação de tutela recursal, ante a inexistência de risco de perecimento de eventual direito à realização da medida pleiteada quando da análise do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador